Tribunal: TJDFT
Processo: 0010536-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR COM 9 (NOVE) ANOS. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE INSANIDADE E DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIAS REJEITADAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 419 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo dúvida razoável sobre a higidez mental do réu, não há que se falar em incidente insanidade mental. Preliminar rejeitada.
2. A conversão do feito em diligências não se justifica diante da total ausência de fato superveniente justificador, ainda mais quando observado o contraditório e ampla defesa no momento oportuno.
3. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com o caderno probatório.
3.1 A palavra da vítima, somada aos depoimentos de testemunhas é prova suficiente a embasar o decreto condenatório.
4. Verificado que o crime foi praticado por diversas vezes contra a mesma vítima e mesmo modus operandi, correto o reconhecimento da continuidade delitiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.